Tribunal: TJDFT
Processo: 0754839-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA OFERTA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a manter bolsa de estudos e restituir ao autor os valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. As partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, relativo à graduação no curso de jornalismo. Os documentos juntados (Ids. 26145747, 26145752) demonstram que o autor aderiu ao Programa de diluição solidária (DIS), que “consiste no pagamento de R$ 49,00 por mensalidade nos primeiros meses e a diferença entre esse valor e o valor integral (sem descontos e bolsas) será paga de forma dividida, em uma quantidade de parcelas correspondente ao prazo de duração previsto para a regular conclusão do curso contratado”. A própria declaração de valores pagos pelo autor (ID. 26145757) indica que os pagamentos foram realizados em conformidade com o programa DIS, de forma que não há, portanto, irregularidade na cobrança dos valores.
3 – Bolsa de estudos integral. Conforme documento de ID. 26145756, o autor comprou um “vale bolsa” de 100% de desconto nas mensalidades para utilização no curso contratado juntamente com a ré. Todavia, a utilização da bolsa tem diversas regras e observações, de forma que alunos já matriculados ou que tenham vínculo estudantil com a instituição de ensino não poderão usufruir do desconto, como se pode verificar em https://querobolsa.com.br/estacio/cursos?l=graduacao, na parte de avisos importantes ao buscar um determinado curso. O sistema do PJE indica que o autor tem inúmeros processos contra instituições de ensino superior vinculadas à Estácio de Sá, onde requer o cumprimento de outras bolsa de 100% de desconto adquiridas, referente a outros cursos. A título de exemplo, citam-se os processos de números 0702637-28.2021.8.07.0016 (Direito), 0709936-56.2021.8.07.0016 (Serviço Jurídico e Notariais – Tecnólogo), 0705870-33.2021.8.07.0016 (Administração – Bacharelado), 0740860-84.2020.8.07.0016 (Administração de Empresas – Bacharelado), 0717577-32.2020.8.07.0016 (Jornalismo), 0749394-51.2019.8.07.0016 (Administração), 0735320-89.2019.8.07.0016 (Direito), 0704382-14.2019.8.07.0016 (Gestão Pública), dentre outros. Verifica-se, portanto, que o autor não cumpriu as regras para usufruir da bolsa de desconto, razão pela qual não tem direito à repetição dos valores pagos.
4 – Curso de ensino superior. Débitos em aberto. Renovação de matrícula. Impossibilidade. Na forma do art. 5o da Lei no 9.870/99, os alunos inadimplentes não têm direito à renovação de matrícula, de forma que a ré não pode ser responsabilizada pela negativa de matrícula do autor.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
6 – Litigância de má-fé. Multa e honorários. Na forma do art. 80 do CPC, inciso II, considera-se litigante de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos. O autor tenta alterar a verdade dos fatos na análise da existência de bolsa de estudos de 100% do valor do curso, tentando obter vantagem com base em afirmação inverídica. A litigância de má-fé é manifesta pois o autor se aproveitou das circunstâncias de aquisição de bolsas de estudo e se inscreveu em diversos cursos superiores simultâneos e, quando a instituição de ensino não aplicava o desconto na mensalidade, ajuizava ações para obter provimento jurisdicional. Neste quadro, aplica-se a litigância de má-fé, a ensejar o pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, como fixado na origem. Na forma do art. 81 do CPC (De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa...), reduzo a multa por litigância de má-fé para o percentual de 9% do valor da causa corrigido. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. Em correção a inconsistência material, observe-se, quando da execução, que a multa prevista no art. 81 do CPC é inferior a 10%. Portanto, o limite é 9%. A modificação ínfima na sentença não resulta em alteração da sucumbência, que se impõe.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Custas processuais e honorários sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, pelo recorrente vencido, no percentual de 10% do valor da causa, cumulativos com os honorários por litigância de má fé. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. Envie-se cópia do acórdão aos processos citados.